Tribunal: TJDFT
Processo: 0717212-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717212-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MZ SAUDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: G&amp;M GESTAO EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MZ Saúde Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo ajuizada contra G&amp;M Gestão em Saúde Ltda. (processo n. 0711153-43.2025.8.07.0001), indeferiu o despejo liminar do réu/agravado, diante da “garantia ID 227984805, regularmente assinada pela representante legal da Requerida, e que permanece suficiente para garantir o débito em aberto” (ID origem 229920285). Em suas razões recursais (ID 71379212), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação. Para tanto, anota que a decisão recorrida “limitou-se a indeferir o pedido liminar com base na suposta suficiência da garantia contratual, consubstanciada em título de capitalização, sem enfrentar os fundamentos de fato e de direito expostos na petição inicial, especialmente quanto à persistência do inadimplemento e à insuficiência da garantia frente ao passivo locatício consolidado”. No mérito, sustenta, em suma, que teria ajuizado “ação de despejo por falta de pagamento de aluguel e encargos c/c rescisão contratual c/c tutela de urgência, em razão do inadimplemento da Agravada quanto ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios referentes à Sala 116 do Edifício Onze, localizado em Brasília/DF”. Diz que a garantia contratual existente, a saber, um título de capitalização apresentado pela locatária, seria insuficiente para saldar o débito locatício em aberto, sobretudo se considerado que “a Agravada permanece inadimplente quanto às parcelas de aluguel e condomínio do mês de abril/2025, sendo que o aluguel de maio/2025 venceu em 01/05/2025”. Pontua que, “ainda que a Agravada tenha efetuado, em momento posterior à propositura da ação, o pagamento parcial do débito locatício, quitando os valores referentes aos meses de dezembro/2024 a março/2025 no importe de R$ 74.434,67, permanece inadimplente quanto às parcelas de aluguel e condomínio de abril/2025, no valor de R$ 21.032,49, além de já se encontrar vencida a parcela de maio/2025, no valor de R$ 15.573,00, cujo pagamento não foi comprovado até a presente data”. Acrescenta que a “multa por descumprimento contratual prevista na Cláusula Décima Primeira do contrato de locação, no valor equivalente a três aluguéis, também é exigível e deve ser considerada na composição do saldo devedor”. Argumenta que “a alegação de que o valor da garantia seria suficiente para assegurar o débito não encontra respaldo na realidade fática dos autos, tampouco se sustenta à luz do direito aplicável à espécie”. Aduz que o débito locatício em aberto alcançaria o montante de R$130.043,49 (cento e trinta mil e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos), de modo que o valor da garantia (R$124.584,00 – cento e vinte e quatro mil quinhentos e oitenta e quatro reais) seria insuficiente para saldar a dívida de titularidade da locatária. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Requer, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a “expedição do mandado de desocupação liminar do imóvel objeto da lide”. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a medida liminar de despejo eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 71379657). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defiro a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, especificamente em relação ao presente recurso, e sem prejuízo da adequada e percuciente apreciação de tal pleito pelo Juízo de origem. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque a verificação da adequação dos cálculos apresentados pela locadora, para fins de constatação da suficiência ou não da garantia contratual prestada pela locatária, é matéria que demanda aprofundada análise dos autos, o que é incompatível com o presente instante processual. Essa mesma constatação afasta, ao menos por ora, a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, bem assim de risco ao resultado útil do processo, na medida em que, a princípio, constata-se a existência de garantia contratual com aptidão de saldar o débito locatício objeto de cobrança na origem. Tal cenário indica, ao menos neste juízo de cognição inicial, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se com urgência o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora